Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003218-36.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 20.162.067/0001-30 (EMBARGADO), CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE - CPF: 016.001.741-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISAS VIA SISTEMAS BACENJUD E SISBAJUD INEXITOSAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS – POSSIBILIDADE - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

As pesquisas via BACENJUD e SISBAJUD não abrangem os valores investidos em consórcio e, em razão do sigilo, para obter esses dados é necessária a intervenção judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra o Acórdão que, deu parcial provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a expedição de Ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, com o fito de obter informações acerca de bens existentes em nome dos executados
KENKOORTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COLCHÕES EIRELI
e
CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE.

O embargante fala em omissão, uma vez que fez que não houve manifestação acerca do pedido de expedição de ofício ao Bradesco Consórcios.

Esclarece que a expedição de ofício ao Bradesco Consórcios faz-se necessária, uma vez que o Bradesco é um banco com diversos núcleos internos que não se confundem.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada, porém, não ao ponto de alterar o decidido, pois, o fato de não haver manifestação acerca do pedido de ofício ao Bradesco Consórcios, com o fito de obter informações acerca de eventual carta de crédito existente em nome do embargado, não é bastante para tanto, uma vez que tal providência poderá ser adotada pelo próprio Banco embargante, mormente por pertencer ao mesmo grupo econômico do destinatário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O embargante alega omissão no aresto a respeito do pedido de expedição de ofício ao Bradesco Consórcios para informar sobre a Carta de Crédito descrita no IRPF do embargado Cláudio Sousa Cavalcante.

As pesquisas via BACENJUD e SISBAJUD não abrangem os valores investidos em consórcio e, em razão do sigilo, para obter esses dados é necessária a intervenção judicial. Ademais, o fato de o embargante e a Administradora serem do mesmo grupo econômico não afasta por si só a possibilidade de expedição de ofício.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de título extrajudicial – Requerimento de expedição de ofício à administradora de consórcio. Indeferimento – Pleito de reforma – Possibilidade – Informações protegidas por sigilo que não estão abrangidas pela pesquisa realizada via BACENJUD/SISBAJUD. Obtenção possível somente com expedição de ofício. Precedentes do E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP, AI n. 22093047320218260000, relator Nuncio Theophilo Neto, julgamento em 14/6/2022, 19a Câmara de Direito Privado, publicação em 14/6/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e atribuo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e, com isso, deferir o pedido de expedição de ofício à Administradora do consórcio.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência para
dar provimento ao Recurso
e atribuir efeitos infringentes para sanar a omissão e, com isso,
deferir
o pedido de expedição de ofício à Administradora do consórcio.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO – VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Revejo o meu voto para acompanhar o 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, e
dar provimento aos Embargos de Declaração com efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023